Tribunal: TJSP
Processo: 1085780-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de Indenização por Danos Morais e materiais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Imóvel de titularidade dos autores que não fora penhorado ou levado à hasta pública, conforme se extraí do número de matrícula do imóvel, presente nos autos da ação de execução. Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito. Recurso desprovido.